Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0701454-36.2022.8.07.0000 DESPACHO A agravante requer a gratuidade de justiça para dispensa do preparo, por se encontrar em recuperação judicial. Contudo, além de ter recolhido as custas iniciais da ação originária, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, “A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Precedente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/02/2019) Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, todos do CPC, à agravante para recolher o preparo ou comprovar a superveniente impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator